Tribunal: TCU
Processo: 021.992/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Grupamento de Apoio do Distrito Federal - Gap-DF - Comando da Aeronáutica, em desfavor de Nilza da Conceição, em razão do recebimento indevido de pensão civil, paga pela Aeronáutica, na condição de filha solteira, apesar de viver em união estável e de receber pensão do Senado, na condição de companheira, após comprovação.de união estável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Grupamento de Apoio do Distrito Federal (Comando da Aeronáutica), em desfavor de Nilza da Conceição, pelo recebimento indevido de pensão civil, na condição de filha solteira, apesar de viver em união estável e de receber pensão do Senado Federal, na condição de companheira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Nilza da Conceição, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Nilza da Conceição, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/9/1993 6.589,46 1/10/1993 12.264,96 1/11/1993 18.397,46 1/12/1993 55.616,52 1/1/1994 54.037,27 1/2/1994 104.852,79 1/3/1994 100.242,57 1/4/1994 154,72 1/5/1994 168,71 1/6/1994 170,32 1/7/1994 270,52 1/8/1994 183,63 1/9/1994 178,46 1/10/1994 211,32 1/11/1994 211,32 1/12/1994 211,32 1/1/1995 410,74 1/2/1995 304,40 1/3/1995 304,40 1/4/1995 304,40 1/5/1995 304,40 1/6/1995 304,40 1/7/1995 456,60 1/8/1995 304,40 1/9/1995 304,40 1/10/1995 304,40 1/11/1995 304,40 1/12/1995 456,60 1/1/1996 304,40 1/2/1996 304,40 1/3/1996 304,40 1/4/1996 304,40 1/5/1996 348,70 1/6/1996 164,98 1/7/1996 164,98 1/8/1996 247,92 1/9/1996 164,98 1/10/1996 164,98 1/11/1996 164,98 1/12/1996 164,98 1/1/1997 164,98 1/2/1997 247,47 1/3/1997 164,98 1/4/1997 165,21 1/5/1997 165,21 1/6/1997 165,21 1/7/1997 247,97 1/8/1997 165,21 1/9/1997 165,21 1/10/1997 165,21 1/11/1997 165,21 1/12/1997 165,21 1/1/1998 165,21 1/2/1998 247,86 1/3/1998 165,21 1/4/1998 165,30 1/5/1998 165,30 1/6/1998 165,30 1/7/1998 165,30 1/8/1998 165,30 1/9/1998 165,30 1/10/1998 1.405,91 1/11/1998 940,44 1/12/1998 1.879,02 1/1/1999 939,89 1/2/1999 940,44 1/3/1999 940,45 1/4/1999 938,58 1/5/1999 938,58 1/6/1999 1.063,51 1/7/1999 1.407,86 1/8/1999 942,00 1/9/1999 942,00 1/10/1999 942,00 1/11/1999 1.843,34 1/12/1999 1.880,72 1/1/2000 1.067,54 1/2/2000 942,14 1/3/2000 940,42 1/4/2000 940,42 1/5/2000 942,14 1/6/2000 1.078,62 1/7/2000 1.413,20 1/8/2000 942,14 1/9/2000 942,14 1/10/2000 942,14 1/11/2000 942,14 1/12/2000 951,76 1/1/2001 613,36 1/2/2001 476,78 1/3/2001 476,78 1/4/2001 476,78 1/5/2001 476,78 1/6/2001 621,60 1/7/2001 715,16 1/8/2001 476,78 1/9/2001 476,78 1/10/2001 626,52 1/11/2001 476,78 1/12/2001 951,76 1/1/2002 649,50 1/2/2002 509,00 1/3/2002 516,43 1/4/2002 516,43 1/5/2002 516,43 1/6/2002 672,68 1/7/2002 774,65 1/8/2002 509,00 1/9/2002 523,86 1/10/2002 516,43 1/11/2002 516,43 1/12/2002 1.030,91 1/1/2003 761,88 1/2/2003 516,43 1/3/2003 516,43 1/4/2003 516,43 1/5/2003 516,43 1/6/2003 690,83 1/7/2003 867,26 1/8/2003 554,54 1/9/2003 640,89 1/10/2003 551,16 1/11/2003 551,16 1/12/2003 1.100,70 1/1/2004 815,29 1/2/2004 551,16 1/3/2004 551,16 1/4/2004 551,16 1/5/2004 551,15 1/6/2004 742,74 1/7/2004 826,96 1/8/2004 749,61 1/9/2004 718,63 1/10/2004 617,31 1/11/2004 617,31 1/12/2004 1.232,75 1/1/2005 910,22 1/2/2005 617,67 1/3/2005 617,13 1/4/2005 617,13 1/5/2005 617,11 1/6/2005 823,16 1/7/2005 926,00 1/8/2005 617,11 1/9/2005 718,45 1/10/2005 617,11 1/11/2005 617,11 1/12/2005 1.232,55 1/1/2006 924,48 1/2/2006 617,11 1/3/2006 617,10 1/4/2006 617,10 1/5/2006 627,32 1/6/2006 627,32 1/7/2006 941,33 1/8/2006 682,17 1/9/2006 783,87 1/10/2006 682,17 1/11/2006 682,17 1/12/2006 1.329,93 1/1/2007 813,45 1/2/2007 682,17 1/3/2007 722,06 1/4/2007 722,06 1/5/2007 764,02 1/6/2007 764,02 1/7/2007 1.146,39 1/8/2007 764,02 1/9/2007 864,88 1/10/2007 763,92 1/11/2007 763,92 1/12/2007 1.525,76 1/1/2008 864,88 1/2/2008 761,84 1/3/2008 761,84 1/4/2008 813,82 1/5/2008 813,82 1/6/2008 813,82 1/7/2008 1.596,86 1/8/2008 897,40 1/9/2008 998,36 1/10/2008 897,40 1/11/2008 897,40 1/12/2008 1.794,80 1/1/2009 998,36 1/2/2009 278,62 1/3/2009 1.452,95 1/4/2009 1.143,02 1/5/2009 1.143,02 1/6/2009 1.143,02 1/7/2009 1.714,52 1/8/2009 1.196,94 1/9/2009 1.297,90 1/10/2009 1.196,94 1/11/2009 1.196,94 1/12/2009 2.393,88 1/1/2010 1.196,94 1/2/2010 1.196,94 1/3/2010 1.196,94 1/4/2010 1.196,94 1/5/2010 1.196,94 1/6/2010 1.196,94 1/7/2010 1.795,40 1/8/2010 1.454,62 1/9/2010 1.454,62 1/10/2010 1.454,62 1/11/2010 1.454,62 1/12/2010 2.906,24 1/1/2011 1.454,62 1/2/2011 1.454,62 1/3/2011 1.454,62 1/4/2011 1.454,62 1/5/2011 1.454,62 1/6/2011 1.454,62 1/7/2011 2.181,92 1/8/2011 1.532,48 1/9/2011 1.532,48 1/10/2011 1.532,48 1/11/2011 1.532,48 1/12/2011 3.064,96 1/1/2012 1.532,48 1/2/2012 1.532,48 1/3/2012 1.532,48 1/4/2012 1.532,48 1/5/2012 1.532,48 1/6/2012 1.532,48 1/7/2012 2.298,72 1/8/2012 1.585,24 1/9/2012 1.585,24 1/10/2012 1.585,24 1/11/2012 1.585,24 1/12/2012 3.170,48 1/1/2013 1.585,24 1/2/2013 1.662,74 1/3/2013 1.662,74 1/4/2013 1.662,74 1/5/2013 1.662,74 1/6/2013 1.662,74 1/7/2013 2.494,10 1/8/2013 1.662,74 1/9/2013 1.662,74 1/10/2013 1.662,74 1/11/2013 1.662,74 1/12/2013 3.325,48 1/1/2014 1.662,74 1/2/2014 1.740,24 1/3/2014 1.740,24 1/4/2014 1.740,24 1/5/2014 1.740,24 1/6/2014 1.740,24 1/7/2014 2.610,36 1/8/2014 1.740,24 1/9/2014 1.740,24 1/10/2014 1.740,24 1/11/2014 1.740,24 1/12/2014 3.480,48 1/1/2015 1.740,24 1/2/2015 1.815,12 1/3/2015 1.815,12 1/4/2015 1.815,12 1/5/2015 1.815,12 1/6/2015 1.815,12 1/7/2015 2.722,68 1/8/2015 1.815,12 1/9/2015 1.815,12 1/10/2015 1.815,12 1/11/2015 1.815,12 1/12/2015 3.630,24 1/1/2016 1.815,12 1/2/2016 1.815,12 1/3/2016 1.815,12 1/4/2016 1.815,12 1/5/2016 1.815,12 1/6/2016 1.815,12 1/7/2016 2.722,68 1/8/2016 1.815,12 1/9/2016 1.923,48 1/10/2016 1.923,48 1/11/2016 1.923,48 1/12/2016 3.846,96 1/1/2017 1.923,48 1/2/2017 2.024,76 1/3/2017 2.024,76 1/4/2017 2.024,76 1/5/2017 2.024,76 1/6/2017 2.024,76 1/7/2017 3.037,14 1/8/2017 2.024,76 1/9/2017 2.024,76 1/10/2017 2.024,76 1/11/2017 2.024,76 1/12/2017 4.049,52 1/1/2018 2.024,76 1/2/2018 2.024,76 1/3/2018 2.024,76 1/4/2018 2.024,76 1/5/2018 2.024,76 1/6/2018 2.024,76 1/7/2018 3.037,14 1/8/2018 2.024,76 1/9/2018 2.024,76 1/10/2018 2.024,76 1/11/2018 2.024,76 1/12/2018 4.049,52 1/1/2019 2.024,76 1/2/2019 2.024,76 1/3/2019 2.024,76 1/4/2019 2.024,76 1/5/2019 2.024,76 1/6/2019 2.024,76 1/7/2019 3.037,14 1/8/2019 2.024,76 1/9/2019 2.024,76 1/10/2019 2.024,76 1/11/2019 2.024,76 1/12/2019 4.049,52 1/1/2020 2.024,76 1/2/2020 2.024,76 1/3/2020 2.024,76 1/4/2020 2.024,76 1/5/2020 2.024,76 1/6/2020 2.024,76 1/7/2020 3.037,14 1/8/2020 2.024,76 1/9/2020 2.024,76 1/10/2020 2.024,76 1/11/2020 2.024,76 1/12/2020 4.049,52 1/1/2021 2.024,76 1/2/2021 2.024,76 1/3/2021 2.024,76 1/4/2021 2.024,76 1/5/2021 2.024,76 1/6/2021 2.024,76 1/7/2021 3.037,14 1/8/2021 2.024,76 1/9/2021 2.024,76 1/10/2021 2.024,76 1/11/2021 2.024,76 1/12/2021 4.049,52 1/1/2022 2.024,76 1/2/2022 2.024,76 1/3/2022 2.024,76 1/4/2022 2.024,76 1/5/2022 2.024,76 1/6/2022 2.024,76 1/7/2022 3.037,14 1/8/2022 2.024,76 1/9/2022 2.024,76 1/10/2022 2.024,76 1/11/2022 2.024,76 1/12/2022 4.049,52 1/1/2023 2.024,76 1/2/2023 2.024,76 1/3/2023 2.024,76 1/4/2023 2.024,76 1/5/2023 2.024,76 1/6/2023 2.206,92 1/7/2023 3.310,38 1/8/2023 2.206,92 1/10/2023 367,82 9.3 aplicar à responsável Nilza da Conceição, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 80.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas dos responsáveis, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o desconto das dívidas na pensão paga pelo Senado Federal, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal para adoção das medidas que entender cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. dar ciência desta deliberação à responsável ao Grupamento de Apoio do Distrito Federal (GAP-DF - Comando da Aeronáutica) e ao Senado Federal.